Tribunal: CARF
Processo: 13875.720223/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.720223/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.487 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
NEUMAR ALBERTI WILDNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO. DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O direito de repetir o pagamento indevido extingue-se pela prescrição após
transcorrido o prazo de 5 anos, contado na forma do art. 168, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 12/11/12, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 11.302,19 a título de IRPF suplementar, exercício 2009,
ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 36.016,57 (IRRF R$ 21,32). O somatório das duas guias de retiradas
(nos 002688291/2007 e 002688266/2007) a favor do contribuinte, em face da Reclamatória
Trabalhista no 6555-1997-003-09-00-7, que tramitou na 3a Vara do Trabalho de Curitiba, teve
um montante de R$ 177.673,97 (R$ 164.123,93 + R$ 13.550,04), com saque em 14/01/2008.
Deve-se somar a esse montante o valor de R$ 26.524,73 de IRRF, que foi recolhido em outra
guia de retirada, e pode-se excluir o valor de R$ 44.418,00 de honorários advocatícios e o valor
de R$ 3.553,00 de honorários do contador, conforme recibo apresentado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.720223/2012-91
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720223/2012-91

- omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de aluguéis, no
valor de R$ 6,015,30, conforme Dimob apresentada pela Imobiliária M & D Ltda., o total de
rendimentos de aluguéis de R$ 9.402,80, que deduzindo o valor da comissão no total de R$
1.008,52, teve um rendimento líquido de aluguel no montante de R$ 8.394,28.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que em relação à ação trabalhista, contesta a omissão do valor parcial de R$
32.891,15. Esclarece que, por falta de orientação, baseou-se nas informações repassadas pelo
advogado e nos documentos da ação trabalhista. Informa que o valor total das verbas foi de R$
204.198,70, os honorários advocatícios de R$ 44.418,00 e do contador de R$ 3.553,00,
resultando no valor líquido de R$ 156.227,70. Defende, no entanto, que esse valor abrange
diversas verbas de tributação diferenciada, conforme a Tabela 1 (fl.03) por ele elaborada, e que
os honorários devem ser descontados proporcionalmente a cada uma das verbas. Afirma que as
verbas relativas a horas extras e 13o são tributáveis, e as demais (FGTS, férias indenizadas,
licença prêmio e aviso prévio) são isentas ou não tributáveis. Quanto aos aluguéis, contesta o
valor de R$ 15,30, reconhecendo que o valor total recebido foi de R$ 8.378,98, conforme
comprovante. Na Tabela 2 (fl.04), apresenta a retificação dos rendimentos, já incluindo os
aluguéis, apurando um saldo de Imposto a Pagar de R$ 645,56.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 05 a 56,
dentre eles:
(i)
documento de identificação (fl.05);
(ii)
demonstrativo dos aluguéis emitido pela imobiliária (fl.06);
(iii)
decisões e peças judiciais (fls.07- 20);
(iv)
DAA – 2008 de NEUMAR ALBERTI WILDNER (fls.22-27);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro (RJ) proferiu o acórdão no
12-101.386 - 20a Turma da DRJ/RJO, julgando procedente a impugnação, exonerando o crédito
tributário contestado, ressaltando que ficou mantido o imposto suplementar referente à matéria
não contestada, no valor de R$ 645,56, acompanhado de juros de mora e multa de ofício.
Inconformado com o v. acórdão no 12-101.386 - 20a Turma da DRJ/RJO, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo o cancelamento do débito fiscal existente e o reconhecimento de valor a ser
restituído.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, o
Recorrente impugnou parcialmente a notificação de lançamento e, na parte impugnada, a Turma
Julgadora de origem considerou a impugnação totalmente procedente, exonerando o crédito
tributário.
Dessa forma, restou mantido, apenas, o imposto suplementar referente à matéria
não contestada, no valor de R$ 645,56, acompanhado de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.487 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720223/2012-91

Nota-se, ainda, que, ao julgar procedente a impugnação, a Turma Julgadora de
piso reconheceu que as verbas trabalhistas tidas como rendimentos omitidos referiam-se a
rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, referente ao período de março de 1992 a julho
de 1995.
Por esta razão, aplicou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, determinando o recálculo com base nas alíquotas próprias das épocas a que se referiam
tais rendimentos, considerando, assim, improcedente esta parte do lançamento.
Ocorre que mesmo com a exoneração do crédito tributário impugnado, o
Recorrente mantem a sua irresignação, buscando a restituição dos valores que entende como
retidos indevidamente a partir do recálculo com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem os rendimentos (março de 1992 a julho de 1995).
Entendo que o recálculo do imposto com base no regime de competência é direito
do contribuinte, tal como ficou reconhecido no acórdão a quo. Ocorre que eventual direito
creditório do contribuinte, mais precisamente, direito de ver restituído valores retidos a maior em
virtude da tributação dos RRA com a aplicação do regime de caixa, não pode ser analisado por
este colegiado.
Assim se diz por dois motivos, o primeiro porque a matéria não foi
prequestionada em sede de impugnação, não podendo ser conhecida em sede de recurso
voluntário por força do pressuposto de dialeticidade, que exige o dialogo entre a decisão
recorrida e o recurso interposto.
Ademais disso, deve-se dizer que a retenção na fonte, pagamento e extinção do
crédito tributário que se pretende ver restituído ocorreu em 2009, não podendo o Recorrente
exercer o alegado direito de repetição de indébito após transcorrido o prazo prescricional
previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, deve ser mantida o acórdão a quo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital